Tribunal: TCU
Processo: 006.459/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento do certame versado no Edital 2020/03120, sob a responsabilidade do Banco do Brasil S/A, e das contratações dele advindas consoante determinado no Acórdão 533/2022-TCU-Plenário

Inteiro teor:
Acórdão 480/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados este processo de Acompanhamento instaurado no âmbito deste Tribunal de Contas da União (TCU) por determinação do Acórdão 533/2022-TCU-Plenário e com foco no Edital 2020/03120, assim como nas contratações dele advindas, certame esse lançado pelo Banco do Brasil S/A, tendo como objeto a "Contratação de até 98 (noventa e oito) sociedades de advogados para prestação de serviços advocatícios e técnicos de natureza jurídica, compreendendo a prática de todos os atos e procedimentos nas esferas extrajudicial e judicial, nas áreas cível, trabalhista, administrativa, tributária e penal, em todas as instâncias." (peça 7, p. 1). Considerando que a referida licitação também foi objeto de análise no bojo do TC Processo 006.143/2021-0 , no qual esta Corte de Contas decidiu, in verbis , "promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que o Banco do Brasil S.A. adote as medidas cabíveis com vistas a evitar a repetição de falhas semelhantes às ora identificadas no edital da Licitação Eletrônica n.o 2020/03120 em face, especialmente, das seguintes impropriedades: (...) adoção de critérios para a pontuação da proposta técnica, representando 45% do total possível de pontos, já que seriam pontuadas apenas as experiências profissionais técnicas inferiores a 3 anos, sem que as experiências profissionais superiores a 3 anos fossem também pontuadas, ainda que em menor quantitativo, avaliando a relevância de experiências mais recentes em função das alterações legislativas, pois isso ofenderia os princípios da isonomia e competitividade, além de contrariar a jurisprudência firmada pelo TCU a partir, por exemplo, do Acórdão 4478/2019-TCU-Segunda Câmara , e do Acórdão 6164/2011-TCU-Primeira Câmara ; e (...) exclusão de advogados sócios no cômputo de pontos, como previsto no Quesito 4 do item 11 do edital, pois, tendo o propósito de avaliar a estrutura do escritório, esse critério resultaria em tratamento não isonômico entre os interessados em suas pontuações finais, afrontando os princípios da igualdade e da competitividade previstos no art. 31 da Lei n.o 13.303, de 2016, além da busca pela proposta mais vantajosa para a administração pública" ( Acórdão 18927/2021-TCU-Segunda Câmara , subitens 1.8.1, 1.8.1.1 e 1.8.1.2); Considerando ainda que, no bojo deste TC Processo 006.459/2022-6 , após a realização de diligências, a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), encarregada de instruir o presente feito, concluiu pela suficiência das medidas adotadas pelo Banco do Brasil em cumprimento ao subitem 1.8.1 do Acórdão 18927/2021-TCU-Segunda Câmara , ressaltando o compromisso assumido pela referida unidade jurisdicionada no sentido de observar, nos futuros editais para contratação de serviços advocatícios, as orientações emanadas da aludida deliberação; Considerando, por fim, que em resposta à ultima diligência realizada nestes autos, o Banco do Brasil logrou demonstrar (i) a realização do monitoramento da performance e dos resultados das sociedades de advogados contratadas em consonância com o previsto no Edital 2020/03120; (ii) a existência de ferramentas gerenciais que permitem, a qualquer tempo, reavaliar a vantajosidade da nova modelagem de contratação e contribuir para a análise de conveniência e economicidade de realizar alterações na modelagem e dar início a novo procedimento licitatório; e (iii) a distribuição isonômica e equitativa de processos entre as contratadas; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar concluído o presente processo de Acompanhamento, instaurado por determinação do Acórdão 533/2022-TCU-Plenário e com foco no Edital 2020/03120, assim como nas contratações dele advindas, e determinar o arquivamento destes autos após cumpridos os encaminhamentos adiante consignados. 1. Processo TC- Processo 006.459/2022-6 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Aline Crivelari (OAB/SP 230.844), Vitor da Costa Souza (OAB/DF 17.542) e outros, representando o Banco do Brasil S/A (procuração e substabelecimento às peças 12 e 13). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. com fundamento no art. 22 da Lei 12.527, de 18/11/2011, combinado com o art. 85, § 2o, da Lei 13.303, de 30/6/2016, e com os arts. 5o, §§1o e 2o, e 6o, inciso I, do Decreto 7.724, de 16/5/2012, manter o sigilo das peças 21 e 53 a 57, bem como da instrução de peça 59; 1.6.2. com consonância com o § 1o do art. 169 do Regimento Interno do TCU, encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução de peça 59, ao Banco do Brasil; 1.6.3. determinar à AudContratações que providencie, por intermédio de seu dirigente, em conformidade com o art. 169, caput e inciso V, do Regimento Interno do TCU, o encerramento dos presentes autos no sistema informatizado de controle de processos desta Corte de Contas.